Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-90.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800339-90.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES MARTINS GOMES

REQUERIDO: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE CONSTANTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEIXOU DE CONHECER A AÇÃO REVISIONAL QUE CONTINHA A TESE DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. ARESTO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS O PEDIDO NÃO FOI CONHECIDO PORQUE DEMANDAVA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM INSTÂNCIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O acórdão embargado descreveu, com clareza, os motivos pelos quais as teses trazidas na revisão criminal, consistentes na ocorrência de bis in idem na valoração dos vetores judiciais da culpabilidade e consequências do delito, implicariam em nova discussão da matéria já decidida tanto em sede de apelação como em agravo regimental em recurso especial.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RODRIGUES MARTINS GOMES
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 13826780, publicado no DJ de 05/05/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve obscuridade no acórdão embargado porque a questão da flagrante ilegalidade na valoração dos vetores judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do crime não foram enfrentadas nas instâncias ordinárias.

Pede o acolhimento dos declaratórios para esclarecer a obscuridade e, assim, julgar o mérito da revisão criminal.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa (doc. Id nº 9439766):

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, INCS. I E II, C/C ART. 12, INC. I DA LEI Nº 8.137/1990. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DOS EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MATÉRIA DISCUTIDA E ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. A tese que o requerente pretende ver apreciada em sede de revisão criminal, qual seja a desproporcionalidade na aplicação da pena base em razão dos equívocos na valoração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito foi discutida e decidida pelas instâncias ordinárias, havendo, inclusive, manifestação do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação dos vetores impugnados. Por isso, conclui-se que o requerente, em verdade, pretende a sua reapreciação, fazendo da revisão criminal recurso ordinário, fato que não é admitido no direito pátrio. Preliminar acolhida.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

Com efeito, o requerente impugnava a fixação da pena base, alegando que havia bis in idem na apreciação dos vetores da culpabilidade e consequências do crime.

Ocorre que no inteiro teor do voto (doc. id nº 9439765), foram narrados todos os fatos que deram suporte à conclusão do não conhecimento da revisão criminal:

Com efeito, quando do julgamento da ação penal em primeira instância, o requerente foi absolvido das acusações (doc. id nº 7842726, pp-57/73). Porém, a 1ª Turma de Direito Penal deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, condenando o autor às penas que ora impugna (doc. id nº 7842731, pp. 06/37).

Irresignado, interpôs Recurso especial, alegando, entre outras matérias, a desproporcionalidade na aplicação da pena base, ante o equívoco na fundamentação da culpabilidade e consequências do crime do crime (doc. Id nº 7842731, pp. 44/64).

Admitido o recurso especial (doc. Id nº 7842732, pp.05/06), este foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática, oportunidade em que a matéria não foi enfrentada (doc. id nº 7842732, pp. 19/29). Ocorre que, depois de interposto o agravo regimental (doc. Id nº 7842732, pp. 31/50), referido argumento foi apreciado (doc. id nº 7842732, pp. 63/75):

“Por fim, cabe ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar a dosimetria da pena, fundamentou tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime, não havendo que se falar em referências vagas, porquanto (e-STJ fl. 487):

‘A culpabilidade do acusado, que é a reprovabilidade social que incide sobra a ação criminosa, deve ser considerada desfavorável. Isso porque os chamados "crimes do colarinho branco", são praticados exatamente pelas pessoas com maior instrução educacional e mais abastadas socialmente, sendo certo afirmar que esses criminosos, necessariamente, devem exercer alguma posição de administração empresarial ou alguma espécie de controle, seja em empresa públicas ou empresas privadas. Desta forma, a maior formação educacional enseja maiores e melhores oportunidades laborais na vida, o que diminui a probabilidade de alguém entrar no mundo do crime. (...) As consequências advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do estado para atender suas necessidades básicas.’

Como se observa, o acórdão embargado descreveu, com clareza, os motivos pelos quais as teses trazidas na revisão criminal implicariam em nova discussão da matéria já decidida tanto em sede de apelação como em agravo regimental em recurso especial.

Por isso, rejeito a presente tese.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/07/2023